Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015408-02.2021
AGRAVANTE: LUCILA APARECIDA GARCIA.
AGRAVADO: ALESSANDRO DA CRUZ MARINHO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA O JUÍZO CRIMINAL REGULAR – SUPOSTA AGRESSÃO IMPUTADA AO GENRO –– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA – NOTICIADA VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – DECISÃO MANTIDA – MEDIDAS PROTETIVAS NÃO ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor (STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016).
Não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do decisum que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.
Se os pedidos referentes ao deferimento das medidas protetivas não foram objeto de análise do Juízo de origem, fica obstada a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILA APARECIDA GARCIA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medidas Protetivas de Urgência n. 1011631-77.2021.8.11.0042, movida em face de ALESSANDRO DA CRUZ MARINHO, por ter compreendido que não se trata de violência doméstica baseada no gênero, reconheceu a inaplicabilidade da Lei no11.340/2006 e declinou da competência para julgamento da demanda em favor do juízo regular criminal.
Nas razões do recurso, sustenta que o fato de a violência ter sido praticada pelo seu genro não descaracteriza a violência doméstica e familiar, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no11.340/2006.
Acrescenta que o Agravado aproveitou do fato de a Agravante ser mulher para fazer valer a sua vontade, configurando violência de gênero, chegando, inclusive, a agredi-la verbalmente.
Assim, defende que o caso constitui violência de gênero, em razão do agressor ter cometido a violência devido à Agravante ser mulher, além da violência ter sido praticada em ambiente familiar.
Por fim, pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixada a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar o pedido de medidas protetivas em favor da Agravante, em razão da violência doméstica sofrida.
No mérito, pede a reforma definitiva da decisão agravada.
Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual deixou de emitir parecer neste momento processual (Id. 103608982).
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, IV, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
Nos termos do art. o art. 5o, da Lei 11.340/2006, se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.
A questão gira em torno do gênero, que, no âmbito da referida Lei, não se restringe à condição biológica de ser mulher, mas sim se traduz num conceito socialmente construído de imposição à mulher uma condição de indivíduo hierarquicamente inferior dentro da estrutura familiar em que é inserida.
In casu, como bem consignado pelo magistrado a quo, nota-se que o recorrido é genro da recorrente, o que afasta a caracterização de dependência econômica e/ou afetiva e, por consequência, prejudica o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Sobre o tema, o STJ tem se posicionado no sentido de que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor” (STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016 – grifado).
Outrossim, o Enunciado no 24 do FONAVID preconiza que “a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino”.
Na própria inicial (Id. 99435469), a autora/recorrente afirma que “o requerido morou na casa da vítima, juntamente com sua filha, por um período aproximado de 2 (dois) anos, e, desde então, tem feito diversas compras em nome da vítima”. E ainda, que “o requerido não aceita o fato da vítima ter-lhe tirado de sua casa, fazendo diversas ameaças”, o que afasta ainda mais a alegação da existência de dependência econômica e/ou afetiva que seja capaz de atrair a competência do juízo especializado de defesa da mulher.
Bem assim, este e. Tribunal já entendeu que “o vínculo familiar entre as partes não pressupõe relação de dependência econômica ou afetiva” (TJMT, HC no 174065/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).
A propósito, colaciono o aresto bem indicado no decisum a quo que bem enfrentou questão semelhante, verbis:
“APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FATO PRATICADO PELA EX-NORA CONTRA EX-SOGRA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. A incidência da Lei 11.340/06 dependendo de que a violência seja baseada em questões de gênero – indicativas da vulnerabilidade da mulher ofendida – o que não se confunde com a diferença de sexo masculino/feminino. No caso concreto, trata-se de ameaças realizadas pela ex-nora contra a ex-sogra. Na situação, mesmo tenha ocorrido efetivamente ameaça contra pessoa do sexo feminino e resguardado em âmbito doméstico e de relação de afeto, não restou demonstrado nos autos, que a vítima estava em situação de vulnerabilidade, bem como de inferioridade nas situações descritas. Ausente um dos requisitos basilares para configurar, no caso concreto, a violência baseada no gênero, ensejando na incidência da lei protetiva. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE” (TJ/RS, Conflito de Jurisdição, No 70082388398, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 29-08-2019)
Portanto, não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do decisum que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.
Saliento, por oportuno, que os pedidos referentes ao deferimento das medidas protetivas, por não terem sido objeto de análise perante o Juízo de origem, fica obstada a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Sem motivos, portanto, para conhecer desta parte dos pedidos.
Dispositivo.
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço em parte do recurso e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Advirto da possibilidade de aplicação da MULTA prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR